Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019 e na Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, configura excesso de execução, ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A metodologia de cálculo adotada seguiu a Resolução CNJ no 303/2019 e a Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelecem a aplicação da taxa SELIC, de forma acumulada mensalmente, sobre o montante consolidado do débito.
4. A taxa SELIC incorpora, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não havendo incidência em duplicidade.
5. O entendimento consolidado do Conselho Nacional de Justiça e da jurisprudência desta Corte é no sentido de que a metodologia adotada para a atualização dos débitos da Fazenda Pública não caracteriza anatocismo.
6. A competência do CNJ para regulamentar a matéria decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que atribuiu ao órgão a regulamentação do novo regime de precatórios.
7. Não se verifica excesso de execução, pois a metodologia empregada respeitou a sistemática determinada pelos normativos aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
2. A incidência da taxa SELIC, por abranger correção monetária e juros moratórios, não configura anatocismo, razão pela qual não há excesso de execução.
3. A regulamentação do CNJ sobre o regime de precatórios é legítima e decorre de competência atribuída pela Emenda Constitucional no 114/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 107-A, §3o (ADCT); EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929651, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 1929647, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024.